Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. CONSUMIDOR. PASSAGEM BRUSCA POR LOMBADA. LESÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado manejado pela parte ré, contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.000,00, à título de reparação por danos morais, em decorrência de acidente ocorrido no interior de um de seus veículos de transporte público.
II. Em preliminar, argumenta que houve cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, aduz que não há provas de que as lesões apresentadas pela parte recorrida ocorreram em razão de conduta de seu motorista, de modo que não há dano moral a indenizar. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum fixado.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 33791664). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33791670).
IV.A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. A recorrente alega violação ao seu direito de defesa, em virtude de não lhe ter sido oportunizada a produção de provas. Em análise à contestação, observo que foi pleiteado o depoimento pessoal do consumidor, além de apresentação de documentos. Após a réplica, o juízo de origem entendeu que o feito estava suficientemente instruído e procedeu ao julgamento antecipado do mérito.
VI. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe firmar sua convicção quando presentes nos autos elementos de convicção que considere bastantes. Nesse aspecto, preconizam os artigos 5o e 33 da Lei no 9.099, que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, podendo limitar ou excluir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias.
VII. Assim, se o magistrado entende ser suficiente para seu convencimento o conjunto probatório já carreado, é possível que encurte o procedimento e antecipe o julgamento do processo, sem que isso configure cerceamento de defesa.
VIII. Na espécie, foi juntada ocorrência policial em que se noticiou a ofensa ocorrida no veículo 440981, em linha 355.2, e também há fotografias do recorrido lesionado no interior do ônibus, imagens que foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, sendo os documentos oficiais elaborados na mesma data em que ocorreu o acidente.
IX. Diante desse quadro, entendo que a designação de audiência de instrução apenas para tomada do depoimento pessoal do autor e a juntada, genericamente postulada, de documentos seriam irrelevantes ao desate da controvérsia, pelo que rejeito a preliminar suscitada.
X. Sendo incontroversa a condição de passageiro de veículo da sociedade recorrente, além de comprovados o evento e o nexo de causalidade, sem que tenham sido evidenciadas quaisquer das excludentes, há o dever de indenizar, na forma do art. 37, §6o, da CF.
XI. A ocorrência de lesões decorrentes da queda do usuário em transporte público coletivo, em razão da conduta imprudente do preposto da recorrente, que, ao passar de forma brusca por lombada fez com que aquele caísse dentro do ônibus, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, porquanto atinge direito básico do consumidor de adequada prestação dos serviços públicos em geral, conforme art. 6, inciso X, do CDC.
XII. Ademais, o evento danoso ocorreu sem que houvesse qualquer assistência por parte da recorrente e demandou que o usuário se encaminhasse à delegacia de polícia e também ao Instituo Médico Legal.
XIII. Traçadas essas premissas, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais observou as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame.
XIV. Demais disso, a redução do valor fixado na origem somente se legitima quando arbitrado em patamar exorbitante, o que não ocorre na hipótese. Assim, as peculiaridades do caso em análise demonstram que a reparação definida em R$ 1.000,00 se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação.
XV. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XVI. Condeno o recorrente a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.